Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000402-18.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), VILMA DE SOUZA UCHOA - CPF: 494.272.459-72 (RECORRIDO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento n.
1000402-18.2022.8.11.0000

Origem:
Juizado Especial Cível de Arenápolis

Agravante:
Estado de Mato Grosso

Agravados:
Vilma de Souza Uchoa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
10/04/2023 a 14/03/2023

Ordem na pauta: 68

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS – ÔNUS DO ESTADO DE MATO GROSSO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 441/2011 E DO ATO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Instrução Normativa no 06/2018, o pagamento do adicional de insalubridade deve ser feito pelo órgão ou entidade em que o servidor esteja em exercício, salvo em casos em que haja lei específica que o dispense.

No caso em questão, a Lei Complementar Estadual no 441/2011 prevê que a cessão de servidores da carreira dos profissionais do SUS é com ônus para o órgão de origem, ou seja, o Estado de Mato Grosso. Portanto, compete ao Estado o pagamento do adicional de insalubridade.

O
restabelecimento
do adicional de insalubridade, já concedido anteriormente, não se amolda às vedações previstas na Lei no 9.494/97. A concessão não gera inovação, bem como não é medida irreversível.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida nos autos de n.
1001373-56.2021.8.11.0026
, em trâmite no
Juizado Especial Cível de Arenápolis
, que deferiu a tutela de urgência determinando o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em favor da servidora agravada, sob pena de multa diária, em valor equivalente a quinhentos reais, limitado a vinte mil reais.

Argumenta a Agravante que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que não é permitida a concessão da medida liminar contra ato do Poder Público, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Argumenta que, a Recorrida trata-se de servidora pública estadual, cedida ao Município de Arenápolis, cujo ônus deve ser atribuído a este ente federativo.

Assevera que o pagamento do adicional de insalubridade é condicionado à habitualidade do trabalho em condições insalubres, bem como à comprovação do grau de exposição, a indicar a faixa de enquadramento do benefício, pressupostos não demonstrados pela Autora.

Afirma que, em observância ao princípio da proporcionalidade, devem ser aplicadas outras medidas coercitivas em substituição às astreintes.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se reformar a decisão monocrática, ou seja, cassar a medida liminar concedida.

Pedido de efeito suspensivo indeferido por meio da decisão prolatada no ID 115758971.

Em contrarrazões (ID 116808460), a agravada defende a manutenção da decisão.

Parecer do Ministério Público no ID. 116890966, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

Decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça (ID.148902153),
determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se do feito que a Agravada é servidora pública estadual ocupante do cargo de Técnica de Patologia Clínica, com perfil de Técnica de Laboratório, que, estando cedida ao Município de Arenápolis com ônus para o Estado de Mato Grosso, pretende o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade anteriormente custeado pelo Estado de Mato Grosso e agora cessado, sob a alegação de que a competência para pagamento da importância correspondente à verba seria do órgão ou entidade que se encontra cedida, o Município de Arenápolis.

De acordo com a Instrução Normativa no 06/2018, da Secretaria de Estado de Gestão, ato normativo utilizado como fundamento para cessação do pagamento do adicional de insalubridade pelo Estado de Mato Grosso, o pagamento do adicional de insalubridade deve ser custeado pelo
órgão ou entidade no qual o servidor esteja em exercício,
no entanto, a própria normativa no parágrafo único do art. 15, excepciona a aplicação de seus dispositivos nos casos em que houver lei específica,
verbis
:

Art. 15
O pagamento do adicional de insalubridade compete ao órgão ou entidade no qual o servidor esteja em exercício, seja na condição de cedido ou requisitado e que neste órgão ou entidade efetivamente trabalhe, com habitualidade ou em contato permanente com a condição insalubre comprovada por meio do LTCAT.

Parágrafo único
.
Não se aplica o estabelecido no caput deste artigo aos dispositivos em que houver lei específica.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual no 441/2011, estabelece em seu artigo 72, a permissão de cessão de servidores da carreira dos profissionais do SUS, com ônus para o órgão de origem:

Art. 72
Fica permitida a cessão dos servidores da Carreira dos Profissionais do SUS, exclusivamente para exercício de atividades inerentes ao Sistema Único de Saúde, para a gestão municipal, estadual, interestadual, federal ou filantrópica com ônus para o órgão de origem.

Ademais, Ato Administrativo no 164/2021/SEPLAG, que determinou a cessão da servidora para a Prefeitura Municipal de Arenápolis, de forma expressa prevê que o ônus financeiro seria de responsabilidade do órgão de origem, ou seja, o Estado de Mato Grosso.

Desta forma, nesta fase de cognição própria para o julgamento do presente recurso, aufere-se que compete ao Estado de Mato Grosso o pagamento do adicional de insalubridade.

Convém ressaltar que, em princípio, a cessação do pagamento do adicional de insalubridade parece ser ilegítima. Ademais, caso a Administração Pública constate eventual vício, é de sua competência revogar o ato de cessão por completo, e não apenas o pagamento do benefício.

Importante salientar que não há evidência de que houve mudança nas atividades exercidas pela Agravada em seu cargo que justificaria a não concessão do benefício em questão.

De mesmo modo, não se evidencia outra medida coercitiva capaz de substituir as astreintes, consignando-se que, acaso esta se mostre excessiva, ou insuficiente, poderá o Magistrado alterá-la, até mesmo de ofício.

No que se refere à vedação à concessão da tutela no caso, em razão de haver supostamente
esgotamento
do
objeto
da demanda, não merece acolhida essa tese do agravante.

Isso tendo em vista que o
restabelecimento
do adicional de insalubridade, já concedido anteriormente, não se amolda às vedações previstas na Lei no 9.494/97. A concessão não gera inovação, bem como não é medida irreversível.

Logo, há a probabilidade do direito e perigo de dano em razão de ser verba destinada à subsistência da autora e que teve grande diminuição em seu valor, bem como inexistência de irreversibilidade da medida, como explicado.

Assim, vê-se que tal redução, tendo em vista a natureza alimentar da verba, viola a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, correta a decisão agravada, não merecendo reparos.

Deste modo, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência,
probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
conheço
do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Ademais, retifique-se o caderno processual, pois trata-se de Agravo de Instrumento e não Recurso Inominado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023